Tribunal: TJES
Processo: 0007406-85.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007406-85.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A - ECELSA e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

2.No caso, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano no equipamento do segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora.

3. Apelação conhecida, mas não provida
.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007406-85.2020.8.08.0030

Apelante:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia

Apelada:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em desfavor de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia, julgou procedente o pedido autoral para condenar a concessionária apelante ao pagamento de
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, bem como no pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, a apelante requer a reforma da sentença alegando basicamente a apelante requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica por parte da apelante, bem como que o laudo apresentado pela autora não foi submetido ao contraditório. Além disso, aduz a recorrente que os atos por ela praticados ostentam presunção de legitimidade e que não foi comprovado nexo de causalidade com os eventos narrados, não sendo possível a caracterização de responsabilidade civil da concessionária.

Contrarrazões em que a recorrida, pela incolumidade da sentença (ID. 7672097)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese versa sobre ação regressiva ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da apelante EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia por reputá-la responsável pelos danos acarretados em equipamento (
computador
) do segurado em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, cujo prejuízo suportado alega ter sido de
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, tendo o Magistrado singular acolhido a pretensão autoral.

Como se sabe, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]”
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, a seguradora ora apelada sub-roga-se nos direitos conferidos aos segurados, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Além disso, devo ressaltar que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço,
restou sobejamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade, já que os danos alegados (
placa mãe, placa de vídeo, processador, HD SSD e memória do Computador Desktop, cujas peças foram “danificadas por uma variação de energia, [...] a cidade de Linhares foi cometida por diversos raios, temporal, e muita oscilação na rede concessionária (EDP Escelsa) vindo a ocasionar estes problemas”
), decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade da concessionária é objetiva e não restou afastada por nenhuma excludente.

Aliás, como bem ressaltado pelo Magistrado singular, “
[...] considerando o acervo probatório carreado aos autos e acima narrado, tenho que razão assiste à parte autora em seu pleito, pois logrou êxito em demonstrar nos autos, mediante os laudos técnicos (fl. 25), que o computador Desktop foi danificado, por oscilação na rede elétrica.[...]”
, denotando que em decorrência de oscilações na rede elétrica foi danificada as peças do computador do segurado, cujo dano elétrico é garantido pela apelada que efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Por seu turno, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos reivindicados pela autora, já que apesar de suas alegações não juntou documentos fidedignos a tal propósito.

Nesse contexto, atente-se para o seguinte julgado em que este sodalício apreciou questão assemelhada à dos autos:

“EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Anoto por oportuno, que despeito da alegação de ausência de nexo de causalidade e responsabilidade de indenizar já que as telas internas de controle e acompanhamento de sistema não teriam registrado interrupção ou variação de energia como apontados, entendo que as telas reportadas são de produção e controle próprio e interno da empresa, com dados genéricos, sem força suficiente para rechaçar, por si só, o laudo técnico apresentado pela apelada.

Vale apontar que a apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.

Em situações semelhantes, este sodalício já se manifestou no sentido de que
“Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias 'a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
(TJES, Apelação, 024160147203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, DJe: 15/08/2019).

Registro que a regra normativa própria da ANEEL (art. 205 e 206 da Resolução Normativa 414/2010), embora estabeleça competência e procedimento para análise de dano e eventual indenização, não afeta a garantia de acesso à justiça por se tratar de preceito constitucional (art. 5º. XXXV), bem como a responsabilidade da concessionária decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas
nego-lhe provimento
, majorando os honorários de sucumbência fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.